Tribunal: TJES
Processo: 5001441-64.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Anulação; Cartão de Crédito; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001441-64.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
APELADO: SIMONE GONCALVES GRILLO GOMES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO – FORTUITO INTERNO – PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE CONTA - DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula nº 479, assentou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. A plataforma de hospedagem de conta, ao não concorrer para o dano alegado, não responde pela indenização reclamada.

3. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso de apelação interposto por PAGSEGURO S/A e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001441-64.2021.8.08.0011

APELANTES: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A E PAGSEGURO S/A

APELADA: SIMONE GONÇALVES GRILLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reconhecimento da inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais” ajuizada por SIMONE GONÇALVES GRILLO, ora Apelada, em face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A e PAGSEGURO S/A, ora Apelantes.

Pela sentença id 4025725, integralizada pela decisão em embargos id 4025745, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar os Apelantes ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A interpôs o recurso de apelação id 4025735, pugnando pela reforma da r. sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (1) a Apelada não se utilizou dos canais oficiais para pagamento de boleto em atraso, tendo sido vítima de um golpe praticado por terceiros e (2) a negativação do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de um exercício regular do direito, não havendo ato ilícito.

A PAGSEGURO S/A, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 4025750, sustentando que as falhas são atribuíveis apenas ao litisconsorte BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, não tendo praticado qualquer conduta capaz de ensejar o dano sustentado na exordial.

Pois bem.

A Apelada sustenta, em sua causa de pedir, que possui um contrato de financiamento de veículo (
leasing
) com o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, não tendo quitado, por esquecimento, a parcela com vencimento na data de 04.10.2020.

Afirma que no dia 06.10.2020, portanto, dois dias após, buscou meios de adimplir a prestação em atraso, tendo seguido as orientações constantes do referido carnê, quais sejam, acessar o
site
, calcular os juros e imprimir o novo boleto.

No entanto, alega a Apelada que no
site
do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A constava a informação de que “
o site só fornecia a opção de contato através de aplicativo whatsapp
”, conduta que então adotou, sobrevindo a quitação da parcela no dia 07.10.2020.

Ocorre que, embora tenha realizado o pagamento da referida parcela, recebeu correspondência do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A apontando a mora quanto à prestação vencida em 04.10.2020, contexto que ensejou a identificação de uma fraude.

Não há controvérsia nos autos de que o boleto quitado pela Apelada tratou-se, efetivamente, de uma fraude praticada por terceiro.

A questão é saber se tal contexto se insere, ou não, no fortuito interno capaz de atrair a responsabilidade da instituição financeira.

Nos boletos de pagamento das prestações do contrato de financiamento há a indicação de que “APÓS O VENCTO CALCULE A PARCELA NO SITE E IMPRIMA O BOLETO” (id 4025690).

A Apelada afirma exordial que acessou o
site
do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A, no qual havia a indicação para a realização de contato por um número de
whatsapp
.

Considerando que tal ocorrera em contexto pandêmico, natural e esperado que grande parte dos serviços fossem ofertados via aplicativos de mensagem. Por outro lado, a instituição financeira não acostou aos autos qualquer documento capaz de afastar, de forma peremptória, a alegação do fato deduzida pela consumidora, não tendo requerido, ainda, a produção de outras provas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar
quaestio iuris
similar, entendeu que a responsabilidade da instituição financeira, em caso como o dos autos, inseria-se no âmbito do fortuito interno, notadamente diante da semelhança do boleto fraudulento e a aparente regularidade dos dados nele inseridos.

Confira-se, neste sentido, o recurso de apelação nº 0001415-59.2019.8.08.0032, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA
BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA
PARA BENEFICIAR TERCEIRO
DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO
RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente
. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.

2. N os termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia.
Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022 – grifei)

Assim, e à vista das circunstâncias fáticas já consignadas neste voto, entendo aplicável ao caso o enunciado sumular nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por sua vez, não vislumbro a prática de ato ilícito pela Apelante PAGSEGURO S/A, uma vez que a litisconsorte apenas hospeda a conta de titularidade do terceiro beneficiado pelo pagamento realizado pela Apelada.

Com efeito, não há conduta ilícita por parte da Apelante PAGSEGURO S/A capaz de subsidiar a apontada responsabilidade civil, uma vez que não emitiu o boleto fraudulento e não praticou qualquer ato que tenha concorrido para o dano relatado na petição inicial.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença no que se refere ao reconhecimento do dano moral decorrente da negativação indevida do nome da Apelada em cadastros de proteção ao crédito, suja obrigação de indenizar deverá recair apenas sobre o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por PAGSEGURO S/A e lhe dou provimento para julgar improcedente a pretensão contra si deduzida.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Face ao provimento do recurso de apelação interposto por PAGSEGURO S/A, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.